Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL PÚBLICO VINCULADO A PROGRAMA HABITACIONAL DA CODHAB/DF. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 2o, § 1o, II, DA LEI N. 12.153/09. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 2°, §1°, II, da Lei n. 12.153/09 exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre bens imóveis do Distrito Federal e de entidades da sua Administração Descentralizada.
2. Caso concreto em que busca a demandante provimento judicial que liminarmente determine ao Distrito Federal que reconheça sua vulnerabilidade social e a inclua em lista de pessoas com esta condição de modo a que esteja habilitada a postular moradia em imóvel público inserido em programa habitacional implementado pela CODHAB. Hipótese de incidência da regra posta no artigo 2o, § 1o, inciso II, da Lei no 12.153/2009, porque não inserida na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que versem sobre bens imóveis do Distrito Federal, a que estão umbilicalmente relacionados os programas habitacionais desenvolvidos pelo governo distrital.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do suscitado, o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.